Tribunal: TJDFT
Processo: 0747333-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747333-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLAUDIA KARINA ESPINAR VERDUGUEZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL ajuizada por C. K. E. V. em face de decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que, nos autos do Processo no 0XXXX65-31.2024.8.07.0016, indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas pela reclamante (ID 65889270, páginas 23-24). Na peça inicial (ID 65889266), inicialmente, a reclamante, assistida pela Defensoria Pública, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como defende o cabimento e a tempestividade da reclamação criminal. Quanto ao mérito, a reclamante narra que, em 26/9/2024, sofreu uma fratura em um osso do pé, sendo que, após esse evento, o ofensor passou a humilhá-la e menosprezá-la frequentemente, com agressões morais e xingamentos, tais como "burra", "inútil" e "louca". Acrescenta que, em 5/10/2024, o ofensor colocou panos molhados nas portas dos quartos, do banheiro e da cozinha, criando um obstáculo que impedia a reclamante de se locomover pela casa, já que se encontrava com o pé engessado e utilizava muletas, conduta que a deixou em uma situação de abandono e desespero. Salienta que, em 19/10/2024, o ofensor chegou em casa com o filho em comum, N. M. E. N., que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), e tentou dar banho nele, momento em que a criança entrou em crise e começou a chorar; a reclamante interveio, pedindo que o ofensor parasse, o qual, em resposta, fechou a porta com força na cara dela e passou a insultá-la com termos como "burra", "inútil", "você não tem direito de falar porra nenhuma", "desgraça". Alega que, com medo da progressão das agressões, registrou ocorrência na Delegacia Eletrônica, uma vez que estava com o pé quebrado e não conseguia se locomover da residência, tendo formulado requerimento de medidas protetivas de urgência. Ressalta que a medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha é instrumento fundamental para a proteção das mulheres, sendo entendida como uma medida concedida a partir de um juízo de cognição, independentemente de tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência, conforme prevê o art. 19, §5o, da Lei no 11.340/2006. Destaca o caráter preventivo das medidas protetivas. Salienta que registrou o boletim de ocorrência sem ajuda profissional, não conseguindo narrar os fatos com a destreza de um escrivão. Sustenta que os episódios narrados, além de caracterizarem violência psicológica e moral, denotam uma escalada na violência, colocando a integridade física e emocional dela em risco. Apregoa que, diante do histórico de agressões e de seu crescente temor em relação ao agressor, é imperiosa a concessão de medida protetiva que a resguarde de novos episódios de violência. Assevera que, ao contrário do que dispôs a decisão reclamada em relação à ausência de pedido de afastamento do lar do ofensor, ela própria saiu de casa com medo dele, pois, temendo pelo seu bem-estar e pela segurança do filho, sentiu-se compelida a reunir suas coisas e deixar a residência familiar, buscando proteger-se de possíveis represálias. Acentua que se encontra extremamente vulnerável e psicologicamente abalada, temendo que o ofensor a procure e pratique atos ainda mais graves. Destaca que a proteção conferida pelas medidas protetivas não se limita à proteção física, porquanto o sofrimento psicológico da vítima, causado pelo medo constante de novas agressões, também justifica a adoção dessas medidas. Enfatiza que as medidas protetivas são instrumentos imprescindíveis para garantir, ao menos, a integridade psicológica, moral e psíquica da ofendida, pois ela teme por sua vida. Frisa que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar são presumidas. Alude ao disposto no artigo 40-A, da Lei no 11.340/2006. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Ao final, pede a admissibilidade da reclamação e a concessão da liminar para deferir as medidas protetivas de proibição de aproximação da vítima e de proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para deferir as medidas protetivas pelo prazo de duração do processo ou por outro prazo razoável que a Turma Criminal entender pertinente. O despacho de ID 65966733 determinou a intimação da reclamante para esclarecimentos fáticos, bem como oportunizou a emenda da inicial, caso necessário. Em resposta (ID 66164609), em breve síntese, a reclamante esclareceu: a) que permanece afastada do lar conjugal; b) que está com a guarda fática do filho e que já foram propostas as ações cíveis de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (0714883-84.2024.8.07.0005) e de Regulamentação da Guarda (0715128-95.2024.8.07.0005); c) que o ofensor ainda permanece mandando mensagens perguntando onde ela está e solicitando falar com o filho em comum por ligação, mas a reclamante ainda tem medo de dizer onde está, apenas respondendo em relação a criança, esperando a regulamentação da guarda e as medidas protetivas para retomar a visita do pai com o filho. Porém, segue com receio de deixar o filho dizer onde está para o pai e ele aparecer no local, pois não existem medidas protetivas que protejam ela da aproximação dele.; d) que deseja a guarda unilateral da criança; e) que não tem pretensão de retornar ao lar conjugal, pois tem medo do ofensor e prefere que ele não saiba onde ela mora, além de que residiam em uma casa cedida pelo genitor do ofensor; f) que as medidas solicitadas na inicial são suficientes, pois não deseja retornar ao lar, mas tem interesse que a proibição de aproximação e contato seja estendida aos seus familiares (pai, mãe e filha). Ao final, emenda a petição inicial solicitando, além da proibição de aproximação e contato com a vítima, ora reclamante, que as medidas protetivas sejam estipuladas e estendidas aos seus familiares (pai, mãe e filha). Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar requerida. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante registrou ocorrência policial da Delegacia Eletrônica (ID 65889270, páginas 3-6), na qual noticiou ter sido vítima de violência psicológica praticada por seu companheiro, razão pela qual requereu a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, incisos III, alíneas a e b, VI e V; no artigo 23, inciso I, III, V e VI; e no artigo 24, inciso II, todos da Lei no 11.340/2006 (ID 65889270, página 2). O pedido de medidas protetivas de urgência foi instruído com o formulário de risco preenchido pela própria reclamante (ID 65889270). Em 24/10/2024, as medidas protetivas de urgência requeridas foram indeferidas pelo Juízo reclamado, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por C. K. E. V., qualificada na ocorrência policial no 182593/2024 da Delegacia Eletrônica, encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em face de RODRIGO DE SOUSA NASCIMENTO, relativamente à conduta atribuída a este, ocorrida no 19 de outubro de 2024. A requerente assim narrou os fatos perante à autoridade policial: " COMUNICANTE REGISTROU QUE: "VIVI EM UMA CONSTANTE LUTA COMIGO MESMA, SENTINDO-ME CULPADA PELOS PROBLEMAS FINANCEIROS E AMOROSOS, ACHANDO QUE EU NÃO ERA SUFICIENTE. PENSAVA QUE ELE MERECIA ALGO MELHOR, QUE EU TINHA SORTE DE ESTAR COM ELE E DEVERIA SER SEMPRE GRATA. POR MAIS QUE EU TENTASSE AGRADÁ-LO OU MELHORAR, SEJA EM PEQUENOS GESTOS, COMO RECEBER UM CARINHO OU ATÉ MESMO NO SEXO, SENTIA QUE TINHA QUE SER GRATA, COMO SE NÃO MERECESSE. EU NUNCA TINHA RAZÃO NAS DISCUSSÕES, E NADA DO QUE EU FAZIA ERA SUFICIENTE, CORRETO OU BOM PARA ELE. ELE SEMPRE ME FAZIA SENTIR CULPADA. QUALQUER PRESENTE QUE ELE ME DAVA ERA ACOMPANHADO DE FRASES COMO: "COMPREI PRA VOCÊ, MESMO SEM MERECER, NÉ? OU VOCÊ ACHA QUE MERECE?" EU NÃO PERCEBIA O QUANTO ESTAVA SENDO DESTRUÍDA PSICOLOGICAMENTE POR ALGUÉM QUE EU AMAVA. QUANDO FINALMENTE ME DEI CONTA E TENTEI ME POSICIONAR, ELE DIZIA QUE EU ESTAVA LOUCA E ME INSULTAVA COM PALAVRAS COMO "BURRA", "INÚTIL", "MÁ MÃE", E ATÉ FAZIA COMENTÁRIOS SOBRE O MEU CORPO. ELE ME INTIMIDAVA FISICAMENTE, APROXIMANDO-SE COM RAIVA, BATENDO PORTAS E QUEBRANDO COISAS. CADA VEZ QUE EU TENTAVA ME IMPOR, ELE AUMENTAVA OS INSULTOS, ME DIMINUÍA E ME ATACAVA FINANCEIRAMENTE. ELE COMEÇOU A FALAR MAL DE MIM PARA A FAMÍLIA E AMIGOS, DESTRUINDO MINHA IMAGEM COMO MULHER E MÃE, ENQUANTO PARA ELES ELE ERA O HOMEM ATENCIOSO E EDUCADO. BOM PAI E MAE JÁ FUI EXPULSA DE CASA DUAS VEZES, E ELE CHEGOU A AMEAÇAR CHAMAR MEUS PAIS PARA ME TIRAR DE LÁ. PEDI PARA QUE NÃO FIZESSE ISSO, POIS MEUS PAIS SÃO IDOSOS E TÊM PROBLEMAS DE PRESSÃO ALTA, E MUITO ABUSO MAS DE 5 ANOS DE ABUSO ME AJUDE. NESSE SÁBADO ELE CHEGOU COM MEU FILHO DA CONSULTA MEDICA E QUIS DAR UM BANHO NO MEU FILHO ELE E AUTISTA E NÃO QUERIA TOMAR BANHO CHOROU E QUASE ENTROU EM CRISES EU PEDI PRA ELE PARAR, ESPERAR QUE MEU FILHO SE ACALME MAS SÓ RECEBI A PORTA NA CARA E SAIU ME CONFRONTANDO ME HUMILHANDO, ME JOGOU FORA DE CASA E ME AMEAÇOU EM LIGAR PRA MEUS PAIS. SEGUNDO A FAMÍLIA DELE, SOU UMA SANGUESSUGA, UMA OPORTUNISTA, E SOU UMA MACACA VELHA" É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente e a aparente reprovabilidade da conduta do requerido, não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas. A requerente narra situações de um casamento conturbado e em crise, sem exatamente se situar no tempo, narrando injúrias que teriam sido perpetradas pelo requerido, o que não é suficiente para o deferimento das medidas reclamadas. As medidas protetivas não podem ser usadas em substituição a providências que a parte deve tomar junto à Vara de Família, sendo certo que segundo a narrativa da vítima, o relacionamento não está bom há algum tempo que não se pode precisar e reclamam providências em Juízo diverso, valendo, inclusive, salientar, que os envolvidos residem sob o mesmo teto e as medidas requeridas, caso deferidas, não seriam eficazes, posto que não foi pleiteado o afastamento do requerido do lar conjugal, o que inclusive, entendo não ser o caso de deferimento, diante das situações narradas que embora, como dito, reprováveis, não têm o condão, no momento, de justificar o deferimento do que se requereu. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. (...) (g.n.) Com efeito, para a concessão de medidas protetivas de urgência, o Juiz deve dispor de elementos mínimos que permitam a devida análise do caso submetido à apreciação, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei no 11.340/2006. Assim, em sede de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, os quais, na espécie, noticiam que a vítima, ora reclamante, sofreu violência moral e psicológica por parte do ofensor, situações que também representam formas de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 7o, incisos II e V, da Lei no 11.340/2006). É oportuno frisar que, tratando-se de possíveis crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância. Ademais, conforme esclarecimentos prestados na petição de ID 66164609, a reclamante encontra-se afastada do lar, com a guarda fática do filho, e teme que o ofensor descubra o local em que eles se encontram. Afirma, ainda, que o ofensor tem mantido contato com ela, principalmente para conversar com o filho. Para que as medidas protetivas requeridas com amparo no inciso III, alíneas “a” e “b”, do artigo 22, sejam concedidas, basta que haja nos autos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, com a finalidade de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, conforme se infere da jurisprudência firmada no âmbito do STJ (AgRg no AREsp 1650947/MG). No caso em tela, tendo por base as declarações da vítima apresentadas na ocorrência policial e os esclarecimentos fáticos prestados na presente reclamação criminal, há indícios de autoria e de materialidade de infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como o perigo da demora consistente na possibilidade de o ofensor tomar conhecimento do local em que a vítima se encontra abrigada temporariamente com o filho comum do casal, com o risco de reiteração delitiva. Logo, ao menos neste primeiro momento, verifica-se que o contato e a aproximação do ofensor à vítima representa risco à integridade psicológica e moral desta, estando justificada a necessidade de concessão das medidas protetivas requeridas. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.o 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. IDENTIFICADA. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 2. Observado que as condutas perpetradas pelo ofensor têm por motivação questões de gênero, bem como são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina ou vulnerabilidade, mantém-se a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência. 3. A aplicação das medidas protetivas de urgência não foi estendida aos filhos do casal, portanto, não há impedimento de visitação aos menores. Assim, as medidas restritivas ora examinadas não causam danos ao ora recorrente, mas visam apenas obstar maiores prejuízos à integridade psicológica da vítima, colocando fim as brigas e ofensas desnecessárias que refletem no bem-estar e prejudicam o desenvolvimento saudável das crianças. 4. Reclamação admitida. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1927490, 0729946-67.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024) (g.n.) PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO QUE INDEFERE A REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco, e se fundamentam não em prova de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. 2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, mormente quando congruente, segura e corroborada com as demais provas. 3. No caso, a vítima relatou episódios constantes de violência psicológica e moral (art. 7o da LMP) praticadas ao longo do relacionamento, o que requer a proteção de seus direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. 4. Reclamação Criminal julgada improcedente. (Acórdão 1798214, 0738030-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 18/01/2024) (g.n.) Registre-se que as medidas protetivas de urgência ora deferidas visam garantir o afastamento entre o ofensor e a vítima, mas não entre o ofensor e o filho comum do casal, que é apenas uma criança, com espectro autista, e deve ter resguardado o seu direito de conviver com o genitor. Dessa maneira, os genitores da criança precisam encontrar meios para garantir o contato entre pai e filho, sem prejuízo da segurança da ofendida, podendo, para tanto, recorrer à rede de apoio de ambos (familiares e amigos próximos). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para, com fundamento no artigo 22, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei no 11.340/2006, aplicar as seguintes medidas protetivas em favor da reclamante e em desfavor do ofensor RODRIGO DE SOUSA NASCIMENTO: a) proibição de aproximação da vítima e de seus familiares (pai, mãe), devendo manter a distância mínima de 300 metros de distância; b) proibição de contato com a vítima e seus familiares (pai, mãe), por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Comunique-se ao Juízo reclamado sobre o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se, com urgência. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator